Tribunal: TJES
Processo: 0001017-68.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; DPVAT
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001017-68.2017.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APELADO: JOÃO JUNIOR BOTELHO BAPTISTA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.

SEGURO DPVAT.
INADIMPLÊNCIA
DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a Súmula 257 do STJ “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

2
.
O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-68.2017.8.08.0037.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: JOÃO JÚNIOR BOTELHO BAPTISTA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
JOÃO J
Ú
NIOR BOTELHO BAPTISTA
,
julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de e R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sobre o qual incidirá correção monetária de acordo cm os índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; e
ii
)
é inaplicável a súmula 257 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-68.2017.8.08.0037.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: JOÃO JÚNIOR BOTELHO BAPTISTA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
JOÃO J
Ú
NIOR BOTELHO BAPTISTA
,
julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de e R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), sobre o qual incidirá correção monetária de acordo cm os índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; e
ii
)
é inaplicável a súmula 257 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 11/06/2016 devem ser observadas as modificações da Lei nº. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei nº. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ainda, preceitua o artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 que
“
a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”
.

Portanto, a indenização à vítima ocorrerá mesmo que o seguro esteja vencido, não havendo diferenciação entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Acerca dessa matéria o colendo Superior Tribuna de Justiça assentou entendimento de que
“não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo”
(REsp 144.583/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18-11-1999, disponibilizado em 07-02-2000), tendo inclusive editado a Súmula 257 dispondo que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Nesse sentido, veja-se os entendimentos mais recentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente
. (...) (TJES; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EVENTO MORTE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. ASCENDENTES COMO ÚNICOS HERDEIROS. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Apelado requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao falecimento do seu filho em acidente automobilístico, mas teve o pedido negado visto que, como proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao referido prêmio, sendo a indenização paga parcialmente à genitora.
2. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 3. Tendo em vista que a certidão de óbito demonstra que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, resta indene de dúvidas que os ascendentes eram os únicos herdeiros, devendo estes receberem a indenização de modo integral. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0001568-04.2018.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/02/2022; DJES 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para a os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a "exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado" (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado.
3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula nº 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0002671-46.2018.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)

Sendo assim, comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 27/06/2023.